Tribunal: TJDFT
Processo: 0721866-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE.
1. Em tese, o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, porquanto a constrição não recai sobre a propriedade do bem (que integra o patrimônio de terceiros).
2. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, “levando em consideração a finalidade de garantia e a natureza resolúvel da propriedade fiduciária, nos termos dos artigos 22 e 25 da Lei 9.513/1997, os direitos aquisitivos dela derivados são destinatários da proteção ao bem de família conferida pela Lei 8.009/1990” (Acórdão 1720167, 07307717920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 22/8/2023). Ou seja, os direitos aquisitivos incidentes sobre bem imóvel destinado à moradia do devedor e de sua família também estão alcançados pela regra da impenhorabilidade.
3. O fato de se tratar de imóvel com elevado valor de mercado não afasta a incidência da regra de impenhorabilidade, tendo em vista que a proteção ao bem de família decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como ao direito fundamental à moradia. Desse modo, inexistindo exceção à regra prevista na Lei 8.009/90, mostra-se inviável o pleito de mitigação de impenhorabilidade ao bem de família.
4. Recurso conhecido e não provido.